Tribunal: TJES
Processo: 5005085-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005085-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE HASSAN FARAJ MUNZER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – 20 de março de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida no id. 5603148, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR NULO o contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº ADE 71937447 (Id 18399402), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse.

2) CONDENAR o Requerido a cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, referente ao contrato discutido nesses autos.

3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente Cartão de Crédito Consignado de nº ADE 71937447 (Id 18399402 – e contrato de nº 17066276 no extrato do INSS – Id 12543249), discutidos nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

AO CARTÓRIO: Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para tomar ciência da presente sentença e adotar as providências pertinentes para evitar a continuidade dos descontos no BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de nº 159.533.862-1, que a parte Autora MARILENE HASSAN FARAJ MUNZER é beneficiário (CPF n° 017.404.547-66), EM RELAÇÃO AO contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 17066276 (extrato do INSS – Id 12543249).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de julgar totalmente improcedente a demanda, alega regularidade na contratação.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente argui preliminar, sob argumento ser parte ilegítima em relação aos supostos prejuízos causados pelo suposto recebedor da quantia paga pela parte recorrida.
Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que diante das alegações trazidas pela parte recorrida, nas quais imputam ao recorrente a prática de ato ilícito, conclui-se que o caso em análise guarda pertinência subjetiva na manutenção do Demando no polo passivo. Ademais, no sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores que integrarão o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. No mais, a questão de ter ou não ter responsabilidade, diz respeito ao próprio mérito, que será juntamente com este analisado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Alega o recorrente que o Juizado Especial seria incompetente para julgar a demanda, tendo em vista a complexidade da causa. Ao meu sentir, não assiste razão o recorrente. Tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios. Seguro, portanto, de que a hipótese em apreço não configura nenhuma violação ao princípio constitucional do devido processo legal, nem tampouco subsiste qualquer impedimento legal na espécie.
REJEITO

a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de danos morais e materiais, na qual o autor, ora recorrido, afirma que um consultor bancário do Banco Requerido entrou em contato via telefone, oferecendo o cartão de crédito consignado BMG CARD, o qual a princípio foi recusado, vindo ser aceito após insistência do consultor, o qual lhe informou que não teria anuidade, mensalidade e taxa de adesão, “exceto quando fosse efetivamente utilizado o serviço e que o valor seria descontado diretamente de sua aposentadoria.”. Afirma a Autora que sua intenção era a função crédito apenas, porém após a contratação o banco Requerido depositou na conta corrente o valor de R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte seis reais), sem sua anuência. Relata que em contato com o Requerido solicitou o boleto para devolução do dinheiro depositado, sendo esse enviado pelo aplicativo WhatsApp, e pago, todavia, o Requerido não reconheceu o pagamento alegando que tal boleto era adulterado. Afirma a Requerente não solicitou tal empréstimo. Diante dessa situação ajuizou a presente lide, pleiteando que seja caracterizada a quantia depositada no valor de R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais) como sendo amostra grátis; que seja declarada a nulidade do suposto empréstimo, com a restituição em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral. Requerer ainda condenação da Requerida as custas processuais e honorários advocatícios.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso
sub examine
, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito. Ademais, não há evidências de que o cartão de crédito tenha sido utilizado pelo consumidor, o que denota o seu desconhecimento sobre a existência da titularidade do serviço de cartão de crédito.

Somando-se a isso, é cediço que aquele que realiza um empréstimo tem a finalidade de utilizar a quantia, todavia, no caso em tela, verifico que a parte
recorrida solicitou boleto para devolver o valor depositado, bem como efetuou o pagamento do boleto (Id 12543066).

Nesse contexto,
concluo que o empréstimo consignado foi imposto à consumidora, ora autora, devendo assim, ser declarado nulo o contrato celebrado entre as partes (Id 18399402), e consequentemente, os débitos decorrentes desse são inexistentes.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
. De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.
STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)